Tribunal: TJDFT
Processo: 0752822-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752822-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANTONIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE contra decisão de ID 43766048, que deferiu o pedido de sequestro de verbas públicas do Distrito Federal, até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para a aquisição de 4 (quatro) caixas com 112 cápsulas do medicamento Nilotinibe 800mg, cada uma, em que contende com DISTRITO FEDERAL. Em suas razões o impetrante sustenta erro material e omissão no acórdão. Afirma que há erro material na decisão que, equivocadamente, afirmou que a “conversão em perdas e danos das obrigações de fazer de entregar medicamentos e das condenações nas astreintes, tais temas são abrangidos pelos agravos internos pendentes de julgamento”, para julgar o pedido expresso de sequestro de verbas públicas em relação à obrigação principal, convertendo-se em perdas e danos as obrigações inadimplidas/vencidas, com fulcro nos artigos 389, 394, 395 e 397, do Código Civil, e artigos 538, §3o, 815 e 816 do CPC, de R$ 233.865,08 (corrigido e atualizado, com a inclusão do mês de fevereiro/2023, conforme orçamento de ID 43574862) via BACENJUD dos cofres públicos do GDF, conforme proposto pela Procuradoria do DF, ID 24292542 (manifestação favorável no sentido de cumprir as obrigações por sequestro de verbas públicas), sendo, imediatamente, transferido tal montante para a conta deste patrono (conforme procuração de ID 36031075). Sustenta omissão quanto ao pedido de nova condenação em honorários advocatícios exposto na exordial do novo cumprimento de sentença de ID 36031071, tendo em vista que a nova inadimplência dos executados perfaz um montante de R$ 233.865,08 (duzentos e trinta e três mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e oito centavos), com fulcro no art. 85, §3o, Inciso I, art. 536 e seguintes, todos do CPC. (ID 45704299). Sem contrarrazões (ID 46770593). É o relatório. Decido. Decido monocraticamente os embargos, com apoio no art. 1.024, § 2o, do CPC. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). ERRO MATERIAL Em que pesem as alegações do embargante, tais argumentos não merecem prosperar. O decisum proferido foi correto ao afirmar que restou claro o descumprimento pelo Distrito Federal da decisão ID 36199748, que deferiu a tutela emergencial “para determinar que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em 10 (dez) dias, comprove que forneceu o medicamento Nilotinibe 800mg, prescrito pelo médico que acompanha o paciente, conforme restou decidido no acórdão transitado em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitado ao valor de R$ 15.000.00 (quinze mil reais).” Por essa razão, uma vez evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, suficiente para o deferimento da medida de urgência para salvaguardar a vida do exequente, foi deferido o sequestro de verba pública nos seguintes termos: “Dessa forma, não há outra saída senão a ordem de sequestro de verba pública como forma de satisfazer a decisão judicial descumprida pelos impetrados, sob pena de frustração da tutela jurisdicional buscada neste mandado de segurança.” Assim, restou claro que o sequestro de verba pública foi deferido como única forma de satisfazer a decisão judicial, ou seja, para possibilitar a compra do medicamento, substituindo uma obrigação (fornecer o medicamento) ou outra (pagar o medicamento). Como se pode observar, essa decisão se restringe “a prescrição médica para os meses de dezembro de 2022 a fevereiro de 2023, de 120 comprimidos por mês (total 360 comprimidos) (ID 43574864), o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) é suficiente para adquirir 4 caixas do medicamento (448 comprimidos).” Em relação às astreintes, não houve modificação, portanto continua valendo o entendimento das decisões de IDs 25182315 e 27789917, contra a qual há agravo interno pendente de julgamento, e consignou o seguinte: “Por essa razão, a finalidade da multa diária não é conversão da obrigação de fazer em perda e danos, até porque os medicamentos foram entregues ao exequente. Trata-se de uma obrigação de pagamento desde o princípio, com função inibitória e não satisfativa, para a entrega dos medicamentos pleiteados. A decisão asseverou ainda que a natureza do débito não se refere a pagamento de medicamentos, mas a multa diária por descumprimento de decisão judicial. Portanto seu pagamento não deve se dar por sequestro de verbas públicas, mas sim por precatório. Assim, deve-se respeitar a igualdade de condições com os demais credores a espera de recebimento de valores do Distrito Federal, por meio de precatório, pelo procedimento de cumprimento de sentença que impõe à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, nos termos do art. 535, § 3o, I, do CPC. Ressalte-se que a concordância do Distrito Federal com o deferimento do sequestro de verbas públicas se refere somente ao cumprimento da obrigação de entrega do medicamento, para conversão em perdas e danos para que seja possível a compra direta pelo embargante em uma farmácia, afastando o risco de expedição de mandado de prisão.” A ausência de erro material na decisão pode ser percebida, inclusive, por meio do disposto no agravo interno do Distrito Federal em que ele pede “para admitir o sequestro de verbas públicas como meio de atender às emergências, quando houver falha no serviço público de saúde, e revogar a aplicação de multa (astreinte), uma vez que não houve conduta livremente dirigida a descumprimento de ordem judicial a ser coibida.” (ID 26418475). Assim, diante da retratação parcial da decisão em relação somente ao sequestro de verbas para a compra dos medicamentos, resta objeto do referido agravo interno apenas a parte referente ao pedido de revogação da aplicação de multa (astreinte). Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Em relação à condenação em honorários de sucumbência, existe de fato omissão, que passa a ser suprida a seguir. De acordo com o pedido de cumprimento de sentença, o pleito de honorários foi formulado nos seguintes termos (ID 36031071): “k) Nos termos da fundamentação exposta, por se tratar de procedimento previsto no CPC, a condenação do GDF em custas e honorários advocatícios, no mínimo, em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o do CPC, conforme orçamentos apresentados anteriormente, o medicamento pleiteado custa um valor médio de R$ 17.500,00 por caixa, bem como o GDF esta em atraso, até o momento, em mais de cinco meses; Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A propósito, assim dispõe o artigo 8o do CPC: “Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” Quanto aos honorários, o art. 85, § 2o, do CPC, estabelece o seguinte: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”- g.n. Dessa forma, levando-se em conta as particularidades desta demanda e o trabalho do advogado do exequente, devem ser fixados os valores mínimos conforme art. 85, §3o, do CPC. DISPOSITIVO. ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração para condenar o Distrito Federal em honorários de sucumbência da fase de cumprimento de sentença nos percentuais mínimos indicados na escala progressiva do art. 85, §3o, do CPC. Preclusa essa decisão, retornem os autos conclusos para apreciação dos agravos internos de IDs 28568066 e 26418475. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator